Tribunal: STF
Processo: RE 1436448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 160) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e declarar a licitude das provas consistentes nos dados e informações compartilhados pela Receita Federal com Ministério Público Federal, que motivaram a instauração do Inquérito Policial n. 5002024- 02.2017.4.04.7200 (IPL n. 0073/2017-SR/DPF/SC) - (eDOC 98).



    Nas razões recursais, os embargantes sustentam, preliminarmente, a existência de 5 (cinco) omissões na decisão embargada, quais sejam, (i) intempestividade dos embargos de declaração opostos no âmbito do STJ, o que teria ensejado a interposição de recurso extraordinário igualmente intempestivo, (ii) incidência da Súmula 279 do STF, (iii) ofensa reflexa à Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido estaria assentado em fundamentos infraconstitucionais, (iv) ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais ventilados no apelo extremo, nos termos da Súmula 282 do STF, e (v) aplicação da Súmula 284 desta Corte. 



    Em seguida, asseveram que a decisão embargada foi omissa e obscura quanto à análise integral do que fora decido pelo STF no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, especialmente em relação ao voto proferido pelo relator do caso, Ministro Dias Toffoli, que teria colocado claros limites quanto à atuação fiscalizatória da Receita Federal. 



    Nesse sentido, afirmam que “O Tema 990 jamais admitiu que uma autoridade fiscal abandonasse suas atribuições primárias para agir à conta e ordem de autoridades policiais ou no interesse primário de investigações criminais de outros crimes. Exatamente por isso, ‘o voto do Ministro Dias Toffoli, relator do Tema 990’, depois de fazer a distinção entre as duas formas de representação fiscal apontadas pela decisão embargada, avançou para assentar no que tais representações diferem – distinção essa omitida na r. decisão – a saber: na representação para outros crimes, ‘o normativo interno da Receita Federal veda que as autoridades fiscais incluam informações e documentos acobertados por sigilo fiscal ou bancário’; enquanto que, ‘na representação fiscal para fins penais (RFFP)’, ‘inexiste tal ressalva’ ” (eDOC 160, p. 8/9). 



    Assentam que, “Em se tratando de investigação criminal por crimes não-tributários – que obviamente não compete à Receita Federal promover – somente com autorização judicial é possível afastar sigilos em favor dos órgãos de persecução criminal, porque a ação de quebrar administrativamente sigilos nada mais representa do que o equivalente funcional de uma quebra de sigilo e busca e apreensão realizada por autoridade administrativa fora de sua área de atuação” (eDOC 160, p. 10). 



    Ao fim, e subsidiariamente, no caso de não reconsideração do mérito da decisão embargada, pugna-se pela modificação de sua parte dispositiva, argumentando que “o provimento do RE não poderia de per si significar uma declaração, em habeas corpus, da licitude da prova, de modo a blindá-la de futuros questionamentos em sede de cognição profunda e exauriente”, notadamente porque, “em eventual ação penal condenatória que sobrevenha em desfavor dos pacientes, não há impedir-lhes demonstrar, com base em provas e fatos, a ilicitude do ocorrido na espécie” (eDOC 160, p. 21). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão, em parte, aos embargantes. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP. 



    Os embargantes asseveram, em preliminar, que os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal no âmbito do STJ seriam intempestivos, e que por isso a interposição do subsequente recurso extraordinário também se encontraria fora do prazo legal, óbice processual que não teria sido observado pela decisão embargada. 



    Ocorre que o recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal, tendo em vista que o MPF foi intimado do acórdão proferido pelo STJ em 05.09.2022 (eDOC 76) e o apelo extremo foi protocolizado em 12.09.2022 (eDOC 77), não havendo se falar em intempestividade do recurso endereçado a esta Suprema Corte. 



    Por outro lado, não cabe a esta Corte, nesta esfera, a verificação da tempestividade dos embargos de declaração opostos no STJ. Com efeito, o STF concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria referente à verificação de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais (tema 181). Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 785764 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 28-09-2015 - grifei)



    Outrossim, no que se refere aos demais óbices apontados pela defesa (Súmulas 279, 282 e 284 do STF e ofensa reflexa à CF/88), assinalo que a controvérsia dos autos é estritamente de direito e sua delimitação constitucional está perfeitamente exposta tanto no acórdão recorrido como na peça de recurso extraordinário, de modo que os fundamentos articulados na decisão monocrática encontram suporte em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 990), o que afasta, portanto, qualquer tipo de entrave para o processamento do feito, como indevidamente buscam os embargantes. 



    Quanto ao mérito, os embargantes alegam que a decisão embargada padece de omissão e obscuridade, porquanto não teria analisado, de maneira integral, o voto proferido pelo relator do Tema 990, Ministro Dias Toffoli. Registra que, na ocasião do julgamento, o relator do caso, após promover a diferenciação entre a representação fiscal para fins penais e a representação para outros crimes, delimitou claros limites quanto aos documentos possíveis de compartilhamento entre os órgãos de fiscalização e o Ministério Público, especialmente no que toca ao segundo tipo de representação (referente a crimes não tributários), como se cuida nos autos. 



    Nessa linha, salienta que “a RFB investigou e promoveu a entrega ao Ministério Público de um grande volume de elementos cobertos por sigilo, como assentou o acórdão do STJ, valendo-se da representação fiscal por outros crimes – aquela que, segundo o voto do Ministro Dias Toffoli invocado na decisão embargada, não permitiria assim proceder – ou, nos dizeres do acórdão do STJ, fornecendo ‘dados detalhados e críticos da atividade empresarial’, ‘minúcias que não se contêm nas estremaduras do conceito de ‘montantes globais’ permitidos pelo Tema 990” (eDOC 160, p. 13/14). 



    A despeito do que alega a defesa nos presentes embargos, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o compartilhamento de informações, entre a Receita Federal e Ministério Público, deu-se por meio formal e nos termos da lei, qual seja, mediante o encaminhamento da devida representação para fins penais por outros crimes. 



    Destacou-se, ainda, que, a par da diferenciação entre representação fiscal para crimes contra a ordem tributária e representação fiscal para outros crimes feita no julgamento da repercussão geral, o próprio Tema 990 permitiu o compartilhamento dos RIFs, referentes a outros crimes que não os tributários, com as autoridade de persecução penal, na medida em que tais delitos, por sua própria natureza, não demandam lançamento definitivo, como equivocadamente entendeu o Superior Tribunal de Justiça. 



    Não prospera, ademais, a afirmação dos embargantes de que foram fornecidos “dados detalhados e críticos da atividade empresarial’, ‘minúcias que não se contêm nas estremaduras do conceito de ‘montantes globais’ permitidos pelo Tema 990”, conforme se depreende do que ficou assentado no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se (eDOC 5, p. 17/18):



    “Estabelecida essa premissa, observo que o Inquérito Policial nº 5002024-02.2017.4.04.7200, instaurado em 25-01-2017 e distribuído no e-proc no dia 09-02-2017, teve início com a Notícia de Fato nº 1.33.000.002459/2016- 17, encaminhada pela Receita Federal do Brasil por meio do Ofício nº 338/2016-RFB/DRFFNS, contendo Representação Fiscal para Fins Penais por Outros Crimes protocolada sob o nº 10.010.040838/0916-11, em razão de, no curso do procedimento fiscal de apuração do crime de sonegação pela empresa MONTESINOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA., sediada em Florianópolis - SC, pertencente ao Grupo ONDREPSB, terem sido constatados indícios da ocorrência do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) sucedâneo da referida sonegação fiscal, com possível implicação em crimes contra a Administração Pública, previstos no Título XI do Código Penal (evento 1 - PORT_INST_IPL1). 



    Tal ofício se fez acompanhar de mídia digital (CD) contendo informações sujeitas ao sigilo fiscal, com os seguintes arquivos: 1) Anexo 1 - Razão contábil grupo de contas publicidade e afins da empresa MONTESINOS no período de 2009 a 2015; 2) Anexo 2 - Vínculos empregatícios de JACIARA CUNHA DA SILVA - Portal CNIS; 3) Anexo 3 - Resumo das notas fiscais eletrônicas emitidas para a MABB; 4) Anexo 4 - Imagem da sede da MABB; 5) Anexo 5 - Vínculos empregatícios de JOÃO BUATIM - Portal CNIS;6) Anexo 6 - Currículo de JOÃO BUATIM no Sistema de Currículos Lattes; e 7) Anexo 7 - Contratos da MONTESINOS com seus clientes (evento 1 - PORT_INST_IPL1 - págs. 11 e 20). 



    Conforme se pode depreender, os arquivos anteriormente relacionados, embora contenham dados protegidos pelo sigilo fiscal, segundo a Receita Federal do Brasil, não contém informações que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais, o mesmo podendo ser dito em relação ao Relatório de Inteligência Financeira nº 25.074 (evento 2 - OFÍCIO_C2) e à Informação nº 005/2017 (evento 2 - INF3), ambos anexados no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5002028-39.2017.4.04.7200, distribuído, também, em 09- 02-2017, ou seja, na mesma data do Inquérito Policial nº 5002024- 02.2017.4.04.7200, sendo certo que a incursão da autoridade policial e do Ministério Público Federal nessa seara somente se deu após a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático das pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas investigações, deferida inicialmente pela autoridade judicial em 24-03-2017 (evento 13 do PQS).” (grifei)



    O entendimento do TRF4, portanto, encontra-se em plena consonância com o julgamento do Tema 990 do STF, bem como ao que ficou assentado no voto do Ministro Dias Toffoli, muito embora a defesa se esforce para fazer crer o contrário. Reproduzo, no particular, excerto do que discorreu o Relator naquela oportunidade:



    “Por isso, os documentos ou elementos de provas acobertados por sigilo fiscal ou sigilo bancário obtidos pela administração tributária em razão das suas funções institucionais que contiverem dados sobre a situação econômica ou financeira de contribuinte ou de terceiros estranhos ao fato investigado ou sobre a natureza ou o estado de seus negócios ou atividades (e.g. extratos bancários e financeiros, declaração de ajuste anual do IRPF) somente podem integrar os autos de inquérito ou de processo judicial mediante a regular quebra de sigilo, a qual está sujeita a prévia autorização judicial.” (grifos no original)



    Ressalto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte Regional demandaria revolvimento agudo de material fático-probatório, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da cristalizada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, é de se observar que, de fato, a parte dispositiva da decisão aqui embargada padece de obscuridade, vício que pode e deve ser sanado pela via eleita. Isso porque a análise jurídica empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990 diz respeito tão somente ao ato de compartilhamento de dados fiscais com Ministérios Público, ou seja, se é possível, ou não, que a Administração Tributária compartilhe, com o Órgão de persecução penal, dados obtidos a partir do exercício de sua função institucional. A eventual licitude do ato de compartilhar, portanto, não se confunde com a licitude propriamente dita do material que foi compartilhado.



    No caso concreto dos autos, o provimento dado ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal só teve o condão de validar o ato de compartilhamento de dados efetuado pela Receita Federal com o Parquet, na medida em que, em momento algum, analisou a licitude das provas lá compartilhadas, o que, por óbvio, não seria possível pela estreita via extraordinária. 



    Desse modo, ao cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Justiça, o efeito prático da decisão monocrática ora embargada nada mais é do que restabelecer o acórdão emanado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual havia denegado a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa, “porquanto não se verifica qualquer ilegalidade na tramitação do inquérito policial originário, ou dos feitos correlatos, a ensejar a nulidade dos atos já praticados “ (eDOC 5, p. 18).



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, no sentido de sanar a obscuridade da decisão embargada, que passa a constar com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região”. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente